Tribunal: TJDFT
Processo: 0720367-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720367-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LE CIEL AGRAVADO: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LE CIEL (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0704863-86.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, indeferiu o pedido de tutela e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 189346160 do processo de origem): “Há necessidade de emenda. 1 – DA TUTELA DE URGÊNCIA O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A parte autora noticia que as rés deixaram de aplicar a melhor técnica construtiva, desrespeitando projeto de arquitetura. Aduz ter confeccionado laudos técnicos em 12/06/2023 e 25/07/2023 para levantamento da situação do empreendimento. Aponta que comunicou a situação aos réus. Indica que as rés teriam indicado o decurso de 08 (oito) anos da entrega, a denotar a perda da garantia da construção. Reforça que os trabalhos unilaterais apontaram “as falhas na aderência das cerâmicas de todo o empreendimento; correção das fissuras no subsolo da garagem e a correção da acústica da área espaço fitness (academia)” (ID 189307799). Postula, em sede de tutela de urgência, que as requeridas providenciem as retificações necessárias. Pois bem. A medida não comporta acolhimento. Não há probabilidade do direito, dado que a demanda depende, totalmente, de contraditório e ampla defesa. Ademais, saber se há, de fato, vícios construtivos exige a realização de prova pericial, a evidenciar que a demanda depende de dilação probatória. Não fosse isso suficiente, não verifico o perigo na demora. Primeiramente, é de se destacar que a autora moveu idêntica demanda neste Juízo, distribuída sob o no 0722607-31.2023.8.07.0020, em 10/11/2023. Ao analisar a inicial, este Juízo determinou, em emenda, a realização de adequações, de modo a propiciar impulso oficial. Ocorre que a parte autora quedou-se inerte, não tendo providenciado a devida emenda. Em razão do referido, em 19/12/2023 a demanda recebeu Sentença de Indeferimento da inicial, transitada em 23/01/2024. Veja, portanto, que a inércia da parte no pleito de tutela de urgência, veiculado naqueles autos e aqui repetido, denota conduta incompatível com quem está na iminência de sofrer dano de difícil ou impossível reparação. Ou seja, a parte autora, naquele feito, entendeu por bem não cumprir as determinações deste Juízo, deixando de apor celeridade ao seu requerimento de urgência. A atitude, portanto, impede o Juízo de considerar a alegada urgência ante os riscos apresentados. De todo modo, ainda que assim não fosse, não seria o caso da concessão da medida. A parte autora não optou pela produção antecipada de provas, de modo a viabilizar a pronta realização da prova para, aí sim, intervir nas anomalias que supostamente congregam riscos aos moradores e demais transeuntes. De toda forma, há mais de 07 (sete) meses a parte autora tomou conhecimento dos cogitados riscos de desplacamento, com a possibilidade de lesão a terceiros. Ocorre que, a despeito do referido, optou por intervir e, assim, alterar o objeto da demanda, apenas em relação a determinados pontos, como fissuras e isolamento acústico da academia. Ainda, não há como este Juízo aplicar conhecimentos verticais para identificar grau de risco incomensurável, com a possibilidade de, inclusive, óbito de terceiros, como já assentado, em outros feitos, em laudos produzidos sobre o risco do contraditório e ampla defesa (art. 375 do CPC). Não há no feito, portanto, elemento com segurança mínima, hábil a convencer, nesta cognição sumária, que a superação dos argumentos acima se faz necessária ante o quadro alarmante. Neste sentido, com a devida vênia, entendo que a medida não comporta acolhimento. 2 – DAS INCORREÇÕES DO FEITO DE No 0722607-31.2023.8.07.0020 Nos termos do art. 486, § 1o, do CPC, deve a parte autora: 1 – RETIFICAR O VALOR DA CAUSA para expressar a soma da obrigação de fazer postula e a condenação em danos materiais; 2 – Juntar ao feito os documentos, arquivos ou mídias indicados nos “QRCODEs” constantes ao longo da petição inicial e dos documentos acostados, sob pena de serem conhecidos e apreciados, EXCLUSIVAMENTE, os acostados, efetivamente, no feito. 3 – DOS ORÇAMENTOS A parte autora deve acostar 03 (três) distintos orçamentos para elucidar o benefício econômico pretendido com a obrigação de fazer consistente na correção das “falhas na aderência das cerâmicas de todo o empreendimento; recomposição das camadas de acabamento do piso da garagem, a fim de remover os sinais de infiltração e recuperar o aspecto estético original - pintura epoxídica do piso/paredes/subsolo e garagem” (ID 189307799 - Pág. 21). 4 – DAS CUSTAS Corrigido o valor da causa, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas, juntando comprovante de pagamento e respectiva guia de recolhimento, sob pena de indeferimento. 5 – DA ILEGITIMIDADE DE CONSTRUTORA VILELA E CARVALHO LTDA A parte autora deve promover a exclusão da CONSTRUTORA VILELA E CARVALHO LTDA. No feito anterior, este Juízo instou a autora a esclarecer sua responsabilidade. Aqui, percebo que a parte autora pretende a inclusão da referida pelo só fato de, supostamente, existir grupo empresarial. Sob a ótica do direito do consumidor ou não, a mera existência do referido não denota a pertinência subjetiva daquele que não participa da relação jurídica para responder pelos pedidos desta decorrentes. Para que seja possível a referida extensão, é indispensável a promoção da desconsideração da personalidade jurídica, com a indicação rasa de seus pressupostos. No caso, a autora apenas faz uso de jurisprudência que defere a desconsideração com anteparo na referida, sem sequer fazer a subsunção do precedente para o caso em apreço. Diga-se que na forma do art. 50, § 4o, do CPC, a simples existência do grupo econômico não autoriza a desconsideração. Ainda que se aplique a Teoria Menor disposta no art. 28 do CDC, não há nos autos qualquer demonstração, por mínima que seja, que a personalidade da construtora TAMBORIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA é um impeditivo ao ressarcimento dos eventuais danos, ainda sequer objeto de título judicial, com precisa delimitação do ocorrido. Nesta linha, com a devida vênia, a parte autora, em nova inicial, deve providenciar a exclusão da CONSTRUTORA VILELA E CARVALHO LTDA, sem prejuízo, aí sim, que, se procedente a demanda, requeira a desconsideração em desfavor da referida. 6 – DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO Em que pese a autora já tenha acostado alguns contratos e notas fiscais, deve acostar documentos integralmente condizentes com o pagamento das quantias de R$ 60.570,00 que ora requer. DISPOSITIVO Em face do que exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. INTIME-SE a parte autora para emendar a inicial, nos termos desta decisão, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A emenda deve ser apresentada mediante a juntada de nova inicial. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 193943581 do processo de origem). Inconformado, o autor recorre. Nas suas razões recursais (ID 59299009), o agravante narra que ajuizou a presente demanda em razão dos defeitos apresentados no empreendimento, visando a reparação das anomalias endógenas apresentadas nos revestimentos de cerâmica da edificação, fissuras do subsolo da garagem e vício construtivo da academia, conforme laudos juntados na petição inicial. Rechaça a ponderação realizada pelo d. Magistrado de origem no tocante a eventual necessidade de o autor/agravante promover ação de produção antecipada de provas para alcançar o fim almejado. Aduz que não teriam sido observados os preceitos do art. 489 do CPC, haja vista que fundamentou a decisão com base em elementos de outro processo envolvendo as mesmas partes e que teve a inicial indeferida. Insurge-se contra a determinação de emenda à inicial para correção do valor da causa e juntada de 3 orçamentos para os reparos pretendidos, pois “somente quando os requeridos se recusarem a cumprir a obrigação ou estiver em mora, o Autor poderá requerer a conversão em indenização por perdas e danos”, bem como “a manifestação requisitada a parte em acostar 03(três) orçamentos distintos, não comporta de forma clara com a natureza da respectiva ação de obrigação de fazer”. Alega que “conforme as disposições expressas nos artigos 186 e 927 do Código Civil, foram juntados ampla documentação idônea, dentre os quais Notas fiscais e Contratos devidamente assinados, corroborando com os gastos ora perpetrados, conforme elencado na peça exordial”. Defende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela e que “não foram devidamente apreciados os laudos periciais anexados a exordial, ressalta-se que todos os Laudos foram realizados por Peritos Autônomos, seguindo todos os preceitos das normas regulamentares (NBR), constantes nos id ́s supramencionados, além de devidamente registrados no conselho de classe”. Diz que os laudos juntados observaram as normas regulamentadoras e fazem prova do direito vindicado e da necessidade de reparo na edificação, de modo que é desnecessária a realização de prova pericial. Assevera a urgência dos reparos para evitar acidentes graves e risco de vida aos moradores, pois há “risco de desplacamento das cerâmicas com possibilidade de danos a vida dos transeuntes, que foi agravado pelo período de chuvas no Distrito Federal”. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para: “1. Reformar a v. Decisão da 1a instância, concedendo a Tutela de Urgência, para que as agravadas sejam compelidas a executar imediatamente os reparos dos revestimentos de cerâmica de toda a edificação devido a sua falha na aderência, em referência ao Laudo Pericial de id n. 189315527, sob pena de multa diária a ser estipulada por esta Colenda Corte. 2. Que seja concedido efeito suspensivo do presente Agravo Instrumento, em consonância aos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 3. Que seja citado o Agravado para, nos moldes do artigo 1.019, II do CPC apresentar resposta. 4. NO MÉRITO, requer seja confirmada a Antecipação da Tutela de Urgência, sendo PROVIDO o presente recurso, a fim de determinar que a parte requerida seja compelida a iniciar imediatamente os reparos dos revestimentos de cerâmica de toda a edificação devido a sua falha na aderência, em referência ao Laudo Pericial de id n. 189315527. Requer, ainda, seja reformada a v. Decisão guerreada, nos termos supramencionados, devendo ser mantido o valor atribuído a causa no importe de R$ 60.570,00, devendo ser excluída a necessidade de se acostar 03 (três) distintos orçamentos para elucidar o benefício econômico pretendido com a obrigação de fazer. 5. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Fábio Augusto de Oliveira, OAB/DF 32.425, sob pena de nulidade.” Preparo no ID 59299016 e 59299017. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada para este momento incipiente e tão somente para o exame da liminar, em tese, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. O agravante pretende a reforma da decisão para que a parte agravada seja compelida a promover, imediatamente, na edificação os reparos apontados no laudo pericial produzido pelo autor e acostado na inicial. Para tanto, defende que os laudos observaram as normas técnicas e regulamentares, sendo desnecessária a produção de prova pericial, bem como a urgência se faz presente em razão do risco de vida aos moradores. Trata-se, portanto, de medida de cunho satisfativo e irreversível, o que, em tese, inviabiliza o deferimento do pedido antecipatório em sede de liminar. Ademais, sem avançar sobre o mérito, porquanto defeso fazê-lo nesta cognição sumária, necessário observar, desde logo, que, apesar de o agravante entender que a prova por ele produzida seja suficiente para solucionar o litígio, não há como acolher o seu pleito em sede de antecipação de tutela sem considerar a relevância e imprescindibilidade da ampla defesa e do contraditório. Vale dizer, a questão demanda dilação probatória, oportunizando à parte contrária acesso aos elementos de prova produzidos unilateralmente pelo autor, para que, se for o caso, possa impugná-los, afastando eventualmente a responsabilidade pelos alegados defeitos. Neste caso, com a devida vênia, mas, a necessidade ou não de produção de prova pericial não é uma questão a ser decidida pelo autor da demanda, como pretende o agravante, uma vez que, ao destinatário da prova, no caso, o Magistrado, cumpre buscar aos autos a prova que considere necessária a formação do seu convencimento, assim como, permite-se a parte contrária, participar da instrução probatória. Dessa forma, com a devida vênia, mas, em tese, inviável afastar liminarmente a necessidade de instrução probatória. Igualmente não se mostra patente a urgência, pois, conforme destacado pelo d. Juízo a quo, há cerca de seis meses, o agravante já teria ajuizado outra ação similar, mas em razão do não atendimento da determinação de emenda à inicial foi proferida sentença de extinção sem resolução do mérito. Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não restam demonstrados os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. No tocante ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, também não assiste razão ao recorrente. Na origem, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a emenda da petição inicial para que o autor/agravante juntasse três orçamentos dos reparos pretendidos e adequasse o valor da causa de acordo com esse benefício econômico. A despeito dos argumentos da parte recorrente, em tese, não se verifica, primo ictu oculi, razões plausíveis para liminarmente se afastar a determinação de apresentar os orçamentos apenas porque o pedido seria voltado a tutela específica, uma vez que o comando decorre da necessidade de quantificação e alcance de eventual proveito econômico, assim como para fins de adequação do valor da causa. Ademais, não se verificam dificuldades que inviabilizem apresentar ao Juízo os orçamentos em questão. De todo modo, em vista do prazo de quinze dias fixado na origem, em 22/04/2024, sob pena de indeferimento da inicial, entendo plausível, desde logo, conceder prazo suplementar de mais 15 (quinze) dias, para viabilizar a elaboração e apresentação dos orçamentos. Isso posto, INDEFIRO a liminar, porém, oportunizo ao agravante o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para apresentar os orçamentos. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator